Tribunal: TJDFT
Processo: 0702656-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702656-19.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: WANDYR PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVI. DIFERENÇAS. DECISÃO FAVORÁVEL NO PONTO. FALTA DE INTERESSE. CÁLCULO. ATUALIZAÇÃO. MONETÁRIA. JUROS. FORMA E ÍNDICES OBSERVADOS NO CÁLCULO ELABORADO PELO PERITO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pelo perito, fixando o valor do débito exequendo remanescente. 2. Se a decisão recorrida é favorável ao agravante, no ponto, falece ao recorrente interesse recursal, pois inexiste necessidade/utilidade a justificar a interposição do recurso. 3. A correção monetária, como tem a finalidade de manter o valor da moeda, deve incidir a partir do dia em que passa a ser devido o respectivo valor, sendo esse o termo inicial. Tal circunstância é considerada no sistema deste Tribunal, que faz as atualizações monetárias a parir da indicação do termo inicial. 4. Agravante não aponta a norma legal pela qual o índice de correção monetária deveria ser o do "mês subsequente ao fato gerador". Limita-se a transcrever julgado que não se aplica ao caso, sendo certo que inexiste determinação na sentença no sentido de que sejam utilizados os índices previstos no contrato, ou de qualquer outro índice específico. 5. Os juros remuneratórios se agregam ao capital principal, e por este motivo, a atualização monetária do débito remanescente deve compreendê-los. E, sobre a quantia resultante deste cálculo é que devem incidir os juros moratórios. Desta forma, a aplicação de juros moratórios sobre a parcela de juros remuneratórios não implica em vedado anatocismo, ou seja, em cobrança de juros sobre juros, por terem naturezas distintas. Precedente. 6. O parecer técnico do perito justificou a elaboração dos cálculos com base na determinação contida no título exequendo, no regulamento do plano de benefícios e na legislação de regência, não tendo a parte agravante, por sua vez, comprovado a incorreção do valor que justificasse sua alteração. 7. A atualização da dívida foi realizada até a data de 02/07/2018, com o abatimento do valor incontroverso que havia sido depositado em juízo nesta mesma data. Por esta razão, não há que se falar em enriquecimento ilícito da parte agravada. 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 884 ao 886, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil, asseverando ser exasperado o quantum da homologação dos cálculos, ao argumento de serem equivocados os cálculos periciais, na medida em que teria ocorrido a pratica do anatocismo, além de não ter computado os valores já depositados pela ré, de modo que, se mantidos de tal forma ensejaria o enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 884 ao 886, todos do Código Civil, e 917 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “Dessa forma, não restou demonstrado que os cálculos tivessem sido feitos com base em índice diverso do previsto, nem que a cumulação de juros moratórios com remuneratórios constitua anatocismo vedado pela legislação” (ID Num. 16002315 - Pág. 9), e que “...a argumentação no sentido de que não tinha sido abatido o valor do depósito realizado pela agravante na data em que havia sido feito, o que conduzirira ao enriquecimento ilícito da parte agravada, carece de fundamento” (ID Num. 16002315 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017